Tribunal: TJES
Processo: 5002657-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-60.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO
– INEXISTÊNCIA –
ASSINATURA DO
TERMO DE ADESÃO D
O MÓDULO
PROCURADORIA E
FORMULÁRIO DE DADOS DE ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO
–
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO EM NOME DA PROCURADORIA DO BANCO EMBARGANTE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

N
a data de 24 de junho de 2021, foi assinado pel
a

representante da
embargante
o Termo de Adesão ao Módulo de Procuradoria do PJE, bem como
o documento de Formulário de Dados do Órgão de Representação, que visa o credenciamento do
ó
rgão para efeito de recebimento de citação e intimação no sistema Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 1.051 do CPC c/c o art. 246,§§1º e 2º.

2.

Consta no
T
ermo de
A
desão assinado pela parte em seu inciso V o c
omprometimento desta a aderir a todos os termos da intimação eletrônica, não sendo possível solicitar citação/intimação exclusiva a advogados (art. 272, § 1º CPC), visto que essas são dirigidas à Empresa/Entidade
,
e fie
lmente assumindo todos os direitos e obrigações deles decorrentes.

3.
N
ão há o que se falar em vício de intimação que acarrete em nulidade dos acórdãos por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que as intimações foram feitas
de acordo com o Termo de Adesão
assinado pela própria embargante,
que impossibilita a indicação de patrono para a intimação exclusiva
.

4
.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-
LHE
provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 16
de maio
de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAU SEGUROS S/A
contra
o v.
acórdão
que deu parcial provimento ao recurso
interposto para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E,
bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir de eventual constituição em mora.

Em suas razões (Id.
3306037
), aduz
o embargante que o s acórdão s recorrido s

são nulos ante a ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as intimações, requerendo, assim,
o
recebimento e acolhimento do recurso para republicar referidos acórdão
s
em nome do advogado indicado na inicial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAU SEGUROS S/A
contra contra
o v.
acórdão
que deu parcial provimento ao recurso
interposto para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a se corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E,
bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir de eventual constituição em mora.

Em suas razões (Id.
3306037
), aduz
o embargante que o s acórdão s recorrido s

são nulos ante a ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as intimações, requerendo, assim,
o
recebimento e acolhimento do recurso para republicar referidos acórdão
s
em nome do advogado indicado na inicial
.

Sustenta o embargante que embora tenha requerido que as intimações atinentes a este feito fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono (Dr. João Paulo Morello – OAB/SP nº 112.569), as intimações/expedientes eletrônicos impugnados foram expedidos em nome da “PROCURADORIA DO ITAU UNIBANCO S.A.”, causando-lhe graves prejuízos de ordem processual.

Assim, alega que a ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as intimações acarreta nulidade do ato processual, nos termos do que dispõe o artigo 272, §2º, do CPC, principalmente porque viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

P
ois bem, compulsando os autos, verifico que, de fato, na petição inicial de I
d
1261850, juntada em 17 de novembro de 2017, o embargante indica o patrono
Dr.
João Paulo Morello -
OAB/SP nº 112.569
para receber todas as intimações relativas ao feito.

Todavia, na data de 24 de junho de 2021, a embarg
ante ITAU SEGUROS S/A (CNPJ nº 61.557.039/0001-07), por meio da sua
representante
Dra.
Maria Silva de Godoy Santos
(OAB-SP nº 169.056), aderiu ao
Módulo de Procuradoria do PJE,
por meio de Termo de Adesão, conforme assinatura digital do
Formulário de Dados do Órgão de Representação, que visa o credenciamento do órgão para efeito de recebimento de citação e intimação no sistema Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 1.051 do CPC c/c o art. 246,§§1º e 2º.

Consta no
T
ermo de
A
desão assinado pela parte em seu inciso V o c
omprometimento desta a aderir a todos os termos da intimação eletrônica, não sendo possível solicitar citação/intimação exclusiva a advogados (art. 272, § 1º CPC), visto que essas são dirigidas à Empresa/Entidade
,
e fie
lmente assumindo todos os direitos e obrigações deles decorrentes.

Deste modo,
as intimações passaram a ser feitas em nome da Procuradoria do Banco ITAÚ Seguros S/A, nos
moldes
do documento assinado, conforme
expedientes do Processo Judicial Eletrônico,
bem como nos termos da previsão do artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que determina que as intimações nos sistemas de autos eletrônicos devem ser realizadas
preferencialmente
por meio do cadastramento referenciado.

Verifico, ainda, que os acórdãos recorridos foram proferidos em data posterior ao credenciamento da Procuradoria do Banco ITAÚ
para efeito de recebimento de citação e intimação no PJE (acórdão ID
1605216 – publicado em 05 de outubro de 2021; acórdão de ID 3248779 – publicado em 01 de setembro de 2021),
de modo que a intimação em nome d
a procuradoria
demonstra-
se

como
meio adequado
e prefere
n
cial
.

Nesta perspectiva, não há o que se falar em vício de intimação que acarrete em nulidade dos acórdãos por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que as intimações foram feitas
de acordo com o Termo de Adesão
assinado pela própria embargante,
que impossibilita a indicação de patrono para a intimação exclusiva
.

À luz do exposto, não existindo nenhum
vício
a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/05/2023